Tribunal: STF
Processo: RE 1456267
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por JMB Participações LTDA, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada em parte” (fl. 1, e-doc. 8)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República e conferido interpretação equivocada ao Tema 796 da repercussão geral. 



    Argumenta que “o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica” (fl. 15, e-doc. 12).



    Assevera que “o ente municipal nega a imunidade tributária conferida pela própria Constituição Federal, limitando sua incidência, argumentando a existência de divergência entre o valor avaliado pelo município e indicado pelo sócio na integralização, cuja tese foi acolhida no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (fl. 15, e-doc. 12). 



    Ressalta que “não cabe ao ente recorrido limitar a imunidade tributária prevista na Constituição Federal, restando equivocada a tese sustentada de que incide o ITBI sobre a diferença entre o valor dos bens imóveis integralizados ao capital social (declarados no contrato social) e o valor venal arbitrado pelo fisco municipal” (fl. 16, e-doc. 12).



    Sobre o Tema 796 de repercussão geral assevera que “o caso concreto destoa do caso paradigma da empresa Lusframa, eis que o ‘valor excedente’ considerado pelo ente municipal, ora recorrido, está diretamente relacionado com a diferença entre o valor venal do imóvel e o valor declarado no contrato social, ainda, porque não existe excedente entre o total do capital social subscrito e o valor do imóvel declarado no contrato social – inexistindo reserva de capital, portanto, o entendimento firmado no RE 796.376 não pode ser aplicado como fundamento para suprimir a imunidade do ITBI concedida pela Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 12).



    Sustenta que “o ‘valor excedente’ considerado pelo Chefe do Setor de Tributação do Município de Sinop (recorrido) como fundamento para indeferir o pedido de imunidade do ITBI e também aplicado pela Câmara do e. Tribunal Estadual para retificar a sentença, não condiz com o ‘valor excedente’ considerado pelo STF no caso paradigma (Lusframa), havendo claro equívoco na interpretação do entendimento firmado no julgamento do Tema 796” (fls. 20-21, e-doc. 12). 



    Assinala que, “tendo em vista que o caso em tela é completamente diverso do caso paradigma julgado no RE 796.376, e que a Constituição Federal reconheceu a imunidade tributária do ITBI para o caso de incorporação de imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica, não cabe ao ente municipal suprimir a imunidade tributária” (fl. 22, e-doc. 12).



    Pede o conhecimento e provimento do recurso. 



    3. Em 13.9.2023, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, negou seguimento ao recurso extraordinário sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição da República e necessidade de reexame de fatos e provas, vedada pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    Foi interposto agravo regimental contra essa decisão (e-doc. 16).



    4. Em 16.11.2023, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luís Roberto Barroso, reconsiderou a decisão antes proferida e, com fundamento no art. 1.036 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos à origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral. 



    5. A Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso enfrentou a questão e assim decidiu: 



    “Da sistemática de repercussão geral. 



    Conforme exposto na decisão id 177703726, concluiu-se não ser o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto no caso concreto, o órgão fracionário concluiu que ‘quando o valor venal do imóvel for superior ao declarado no imposto de renda e integralizado no capital social da pessoa jurídica, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença’. (id 149576694 - Pág. 6) 



    Observou-se, portanto, que, a princípio, haveria distinção entre o presente caso e a hipótese versada no Tema 796, pois nesta não houve discussão acerca da diferença entre o valor declarado no contrato social e o valor venal de mercado, atribuído pelo ente municipal. 



    Nesse sentido, em caso semelhante aos dos presentes autos, o próprio STF, nos autos da Rcl 57.836 AgR/SP, concluiu, in verbis: 



    ‘Em termos objetivos, a discussão havida no mandado de segurança é a fixação da base de cálculo do tributo, analisando a legalidade da tributação da transmissão de bens pelo valor venal fixado pelo Município, e não pelo valor declarado pelos interessados no negócio jurídico para a integralização do capital da pessoa jurídica. Não se trata de discussão estrita a respeito da imunidade constitucional, mas sim da interpretação infraconstitucional do disposto no art. 23, da Lei 9.249/1995. Em relação ao ponto, o órgão jurisdicional reclamado, em análise da aspecto fático da demanda, concluiu que ‘embora a atribuição do valor de incorporação caiba aos sócios e conste do contrato social, a transferência de patrimônio que agregue bens e direitos e exceda o valor do acréscimo do capital social, não está acobertado pela regra da não incidência do ITBI do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal tendo em vista que cabe ao Fisco Municipal calcular o ITBI sobre o valor venal dos imóveis transmitidos, dentro da sua competência tributária.’ (doc. 3, fl. 177) Há, portanto, uma questão legal prévia e autônoma em relação à matéria objeto do precedente vinculante, que é a fixação da base de cálculo do ITBI, com base no art. 38 do Código Tributário Nacional. Nestes casos, quando em jogo a fixação da base de cálculo pelo valor venal de bem imóvel por ato administrativo do Município, rejeitando-se a tributação com base no valor declarado pelo contribuinte, há evidente afastamento da matéria discutida em relação à imunidade específica fixada no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, pois a fixação da base de cálculo antecede logicamente a imunidade quanto ao tributo incidente, considerando sua limitação conforme a tese fixada. Em termos finais, a decisão administrativa, cuja eficácia fora mantida pelo acórdão da apelação no mandado de segurança, aplicou em concreto a tese fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, pois limitou a tributação pelo ITBI ao valor integralizado no capital social de pessoa jurídica, lançando o tributo somente sobre a parcela sobejante. E a fixação desta parcela sobejante é que origina e limita a análise da legalidade do lançamento. Tal circunstância afasta a discussão na origem do objeto do Tema 796, pois a decisão reclamada não está negando a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel. Não há, portanto, aderência ao paradigma indicado’. (Rcl 57836 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). [g.n] 



    Nesse contexto, vislumbra-se, s.m.j., não ter havido deliberação da Suprema Corte, no presente caso, acerca da eventual distinção com o Tema 796, o que já foi reconhecido em seus próprios julgados, conforme transcrição do trecho da decisão exarada na Rcl 57836 AgR/SP. Ante o exposto, com a devida venia, determino a devolução dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvado o entendimento contrário da Corte Suprema, a fim de que se analise eventual distinguishing com o Tema 796 da sistemática de repercussão geral, ressalvando, desde já, que esta Vice-Presidência procederá ao cumprimento do que for decidido” (fls. 2-4, e-doc. 20)



    6. Os autos vieram-me conclusos em 9.4.2024.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 796, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (DJe 25.8.2020).



    Constata-se que a controvérsia trazida na espécie não é mesma que conduziu à tese firmada no Recurso Extraordinário n. 796.376. Embora no Tema 796 tenha sido firmado o entendimento de que a imunidade do § 2º do art. 156 da Constituição da República não alcança a diferença entre o valor do imóvel e o do capital integralizado, naquele processo discutia-se o valor excedente destinado à criação de capital de reserva.



    Na espécie vertente, discute-se a incidência, ou não, da imunidade prevista no § 2º do art. 156 da Constituição da República sobre a diferença entre o valor venal do imóvel, atribuído pelo fisco, e o valor declarado e integralizado ao patrimônio da pessoa jurídica para fins de subscrição do capital social. 



    Na mesma linha, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 57.836/SP:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: ‘A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.’. 2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG. 3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 57.836-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.4.2023). 



    9. Para rever o entendimento do Tribunal de origem em relação à cobrança do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica na data da integralização, seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra nos óbices das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 1.459.763/MT, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.12.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.423.208-AgR, Relatora a Ministra. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO INC. I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENS IMÓVEIS TRANSMITIDOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.395.837-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Imunidade. Transferência de imóveis em integralização de capital social. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.219.344-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    10. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora